Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724555-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERVASIO DO ESPIRITO SANTO FERNANDES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715793-43.2022.8.07.0018, proposta por GERVÁSIO DO ESPÍRITO SANTO FERNANDES em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação do agravante, nos seguintes termos (ID 149479833 do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GERVASIO DO ESPIRITO SANTO FERNANDES ROSA e outros. O ente distrital alega: a) ilegitimidade passiva e b) excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. 1. Ilegitimidade passiva. O Distrito Federal alega que não é o legitimado passivo para devolver valores que não foram por ele descontados. A sentença exequenda declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal e condenou o ente distrital a repetir o indébito referente as exações realizadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva. A cópia da sentença está anexada ao ID 138845798 édito transitou em julgado. A NOVACAP é empresa pública vinculada ao Distrito Federal. Portanto, está abarcada pela sentença. A alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. Rejeito a preliminar. 2. Excesso do valor executado. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138845795). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 5.460,81. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 145433231) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 149281524 a 149281524 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 145433229) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período, quando a alíquota deveria ser de 22,5% em alguns períodos, de acordo com as fichas financeiras apresentadas. Deverá a parte exequente apresentar a planilha de cálculos de acordo com o percentual apresentado nas fichas financeiras. No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV.”. Em suas razões recursais (ID 48081325), afirma que o DF foi condenado à repetição do indébito referente aos valores de imposto de renda incidentes sobre o auxílio pré-escolar e auxílio creche. Afirma que o agravante utilizou a alíquota geral de 27,5%, quando o correto seria adotar a alíquota que efetivamente incidiu no caso dos autos. Menciona que, em alguns períodos, a alíquota deveria ser de 22,5%. Argumenta que há excesso de execução e a decisão agravada merece ser reformada. Argumenta que o credor não comprovou a alíquota efetivamente aplicada nem o valor efetivamente retido, ônus processual que lhe competia, o que impede a homologação dos cálculos pelo juízo a quo. Transcreve diversas decisões, em casos semelhantes, que decidiram pela não homologação dos cálculos do credor. Defende que os autos deveriam ser remetidos para o contador judicial visando dirimir a controvérsia. Afirma que há interesse público envolvido, o que impede o julgamento por presunção em desfavor da fazenda pública. Entende que houve acolhimento parcial da impugnação e equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que já foi determinada a expedição de requisição de pequeno valor. No mérito, postula que sejam adotados os cálculos apresentados por si. Caso assim não se entenda, requer seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao contador judicial para a realização dos cálculos. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada em relação aos honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante/executado afirma que os cálculos do credor estão incorretos, pois fez incidir, no período todo executado, a alíquota máxima do imposto de renda (27.5%) sobre os valores de auxílio creche e pré-escola. Argumenta que os cálculos devem ser realizados utilizando a alíquota efetiva no caso concreto. Desse modo, o agravante apresentou planilha de cálculo com excesso de execução no valor de R$ 5.460,81 (ID 145433231, autos de origem). Verifico que a divergência entre os cálculos apresentados pelo agravante e pelo agravado refere-se ao valor da alíquota do imposto de renda utilizado. Enquanto o agravado/credor adotou a alíquota de 27,5% para todo o período de restituição do imposto de renda que incidiu sobre o auxílio-creche e pré-escola (ID 138845795, autos de origem), o agravado/executado utilizou percentuais diferenciados, pois entende que deve ser adotada a alíquota efetiva, observando a tabela progressiva do imposto de renda. Em juízo de cognição sumária, verifico que há divergência nos cálculos apresentados pelas partes. Observo, ainda, que não foram juntados os contracheques do agravado/credor referente ao período executado. Assim sendo, não é possível verificar, prima facie, se os cálculos apresentados pelo credor ou devedor estão corretos. Além disso, o juízo a quo não determinou o esclarecimento do valor da execução por equipe técnica, seja através de cálculos da contadoria judicial, seja através de perícia judicial. O fato é que há dúvida razoável sobre a higidez do valor executado, pois o credor adotou a alíquota de 27,5% em todo o período executado. Por outro lado, a restituição dos valores indevidamente descontados do servidor deve ocorrer adotando a mesma alíquota aplicada na sua folha de pagamento do mês respectivo, ou seja, utilizando a alíquota efetiva, observando a faixa progressiva do imposto de renda aplicável à base de cálculo. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. À RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. 3. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). 3.1. Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 4. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. 4.1. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). 4.2. Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT a fim de esclarecer a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente e a quantia devida pela Fazenda Pública. 5. De outro lado, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC), ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública (§2o do art. 535 do CPC). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1697709, 07002943920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico que existe dúvida razoável acerca do valor do débito executado, o que demonstra a plausabilidade do direito alegado. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que já foi determinada a expedição de requisição de pequeno valor em favor do credor, com a possibilidade de pagamento a maior pelo executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora